Tribunal: TJSP
Processo: 2062989-76.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA OMISSÕES ATRIBUÍDAS À DOUTA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL - MEDIDA INCABÍVEL – INSTITUTO QUE SE LIMITA AO ÂMBITO PROCESSUAL PENAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 211, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - PRECEDENTES – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.